Tribunal: TJDFT
Processo: 0750902-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DE DETENTO. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal da sentença que reconheceu a sua responsabilidade civil objetiva pela morte de detento sob sua custódia e fixou indenização por danos morais em favor da genitora da vítima, no valor de R$ 30.000,00.
2. O apelante sustentou ausência de omissão específica capaz de atrair a responsabilidade estatal e pleiteou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
II. Questão em Discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a morte do detento, ocorrida durante a custódia estatal, configura omissão suficiente para atrair a responsabilidade objetiva do Estado; e (ii) saber se o valor da indenização fixado por danos morais observa os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade.
III. Razões de Decidir
4. A responsabilidade civil do Estado é objetiva nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade, sem necessidade de prova de dolo ou culpa.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 841526, RG) reconhece dever estatal de proteger a integridade dos detentos e atribui responsabilidade por omissão diante de falha nesse dever.
6. No caso, ficou demonstrada a omissão estatal, pois o detento apresentava sinais de descontrole emocional, uso de substâncias e risco de autoextermínio, sem que houvesse vigilância adequada.
7. O valor fixado a título de dano moral (R$ 30.000,00) encontra-se em consonância com os parâmetros jurisprudenciais, considerando a gravidade do dano, a função compensatória e punitiva da indenização, e a vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016; TJDFT, Apelação Cível 0704795-50.2021.8.07.0018, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 12.04.2022.